Tribunal: TJMT
Processo: 0013563-90.2017.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013563-90.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CESAR LIMA E SILVA MIGUEL - CPF: 689.621.771-53 (APELANTE), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – VIGILÂNCIA PRESENCIAL E DE CÂMERA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO TORNA O CRIME IMPOSSÍVEL (SÚMULA 567, DO STJ) – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE (ART. 33, §2º, “C”, DO CP) – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -

PENA DE MULTA REDIMENSIONADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mesmo com a vigilância exercida pelo funcionário do estabelecimento comercial, não foi possível evitar que o apelante subtraísse os objetos apreendidos em seu poder, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade
.

O Magistrado fixou regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, não só pelo
quantum
da pena, mas em face da reincidência comprovada nos autos. Logo, está em consonância com o estabelecido no art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, não havendo que se falar em alteração.

A pena de multa, como é cediço, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao réu, e no presente caso, constata-se que foi fixada em 11 (onze) dias, deixando de aplicar a redução de 1/3 utilizada na terceira fase da dosimetria para a pena de reclusão. Guardada a proporcionalidade, a pena de multa deve ser reduzida na mesma fração de 1/3.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0013563-90.2017.811.0064 (Código 665248), que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foi proferida sentença condenatória imputando a Cesar Lima e Silva Miguel, a prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Id. 68752494/498).

Inconformado, por intermédio da douta Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, busca o reconhecimento do crime impossível (art. 17, do CP), com consequente absolvição do condenado, com fulcro no art. 386, inc. III, do CP.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto para cumprimento da pena imposta e a readequação da pena de multa. (Id. 68752013/2014/2016).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória, (Id. 68752047).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo improvimento, consoante ementa que segue:

“SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal – Furto tentado (Art. 155, “caput” c/c art. 14, II, do CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida absolvição do acusado em razão do crime impossível – Inviabilidade – a simples vigilância do funcionário do estabelecimento não é inteiramente capaz de evitar a consumação do delito – 2) Pretendido o redimensionamento da pena de multa – Impossibilidade – A pena de multa aplicada guarda proporcionalidade com pena privativa de liberdade – 3) Pretendida alteração do regime para cumprimento de pena – Impossibilidade – A reincidência permite a aplicação de regime mais gravoso – Pelo desprovimento do recurso.”.
(Id. 73776954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Cesar Lima e Silva Miguel, que nos autos de nº 0013563-90.2017.811.0064 (Código 665248), que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, busca o reconhecimento do crime impossível (art. 17, do CP), com consequente absolvição do condenado, com fulcro no art. 386, inc. III, do CP e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena imposta e a readequação da pena de multa.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“No dia 28/10/2017, por volta das11h50min, no estabelecimento comercial I denominado ”Supermercado Big Master”, situado na Av. Fernando Correa da Costa, Vila Aurora, nesta urbe, o denunciado CESAR LIMA E SILVA MIGUEL tentou subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em diversos produtos do referido estabelecimento comercial, descritos no auto de apreensão de fl. 08-IP, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais) - termo de declaração as fls. 11/12-IP, não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que foi surpreendido pelos funcionários do referido estabelecimento.

Conforme apurado, o denunciado adentrou o supermercado em posse de uma mochila vazia e pegou um dos carrinhos de compras do estabelecimento, começando a separar os produtos, o que foi observado pelo encarregado de prevenção. Algum tempo depois, o denunciado deixou o estabelecimento, sem sacolas, mas com avantajado Volume em sua mochila e em posse de uma maleta, que fora reconhecida pelo funcionário com o produto vendido no local, pelo que o increpado foi abordado ja no estacionamento, constatando-se que tentava subtrair os produtos em questão, eis que sequer passou pelos caixas do mercado, o que foi por ele confessado. Na ocasião, passava uma viatura pelo local, que foi acionada e fez a prisão do denunciado. (...)”.
(Id. 68751953).

Finda a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/11, termo de exibição e apreensão de fl. 15, termo de entrega de fl. 20 e auto de avaliação indireta de fl. 39, além da prova colhida em sede inquisitorial e em Juízo.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor do réu também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

O réu César Lima e Silva Miguel ao prestar o seu interrogatório em Juízo, confessou a prática delitiva, declarando em síntese que, na data dos fatos, realmente praticou o furto ora em apuração, pois na época era usuário de drogas. Disse ainda que, entrou no estabelecimento comercial com uma mochila vazia, pegou um carrinho e começou a colocar os produtos no interior do carrinho e logo em seguida, colocou-os dentro da mochila e saiu do estabelecimento, porém, no momento em que estava no estacionamento, foi abordado pelos funcionários.

No que tange a confissão do acusado, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório.

Nesse sentido:

“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstâncias”. (STF - RTJ 88/371)

“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório”. (TACRIM - SP - AP - Rel. Penteado Navarro - RJD 15/47)

“A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário”. (TJSP - AP - 6ª C. - Rel. Nélson Fonseca - j. 17.4.97 - RT 744/573)

No que atine à prova testemunhal, temos o depoimento prestado pela testemunha João Eduardo Magalhães, que apesar de não ter sido ouvido em Juízo, ao ser inquirido em sede inquisitorial (fls. 18/19), declarou que:

“Que trabalha no estabelecimento comercial, Supermercado Big Master, exerce a função de fiscal de prevenção e perdas; Que por volta das 10h30min, o declarante viu o momento em que o suspeito Cesar Lima Silva Miguel adentrou ao estabelecimento portando uma mochila, a qual aparentava estar vazia; Que diante disso o declarante passou a monitorar visualmente o suspeito Cesar Lima Silva, o qual a princípio estava usando um carrinho de compras e colocou a mochila dentro do carrinho, passado um tempo Cesar Lima Silva Miguel abandonou o carrinho, o qual estava vazio e deixou o estabelecimento comercial sem passar pelos caixas, portando a mochila, a qual neste momento, estava com um volume avantajado, bem como, o suspeito carregava em suas mãos uma maleta de cor preta, a qual o declarante reconheceu que era um dos produtos vendidos no local; Que o declarante abordou o suspeito Cesar Lima Silva, no estacionamento, o qual assumiu ter furtado alguns produtos do supermercado; Que o declarante convidou Cesar Lima a ir até o interior do estabelecimento para falar com o gerente, o qual neste momento empreendeu fuga; Que o declarante entrou em contato com a polícia, e ao mesmo tempo correu atrás do suspeito; Que neste momento por coincidência passava uma viatura da polícia militar no local, a qual o declarante chamou e informou o ocorrido, foi quando os policiais militares abordaram o suspeito; Que durante a revista pessoal, foi certificado de que na mochila que o suspeito carregava havia produtos subtraídos do interior do supermercado; Que a maleta que o suspeito carrega, tratava-se de um kit churrasco, também vendido no estabelecimento comercial e ainda foi encontrado mais produtos no interior das vestes íntimas do suspeito; Que o declarante informa que os produtos subtraídos foram: um kit churrasco, quatro desodorante Dove Men Car; um pote de 1,140kg de arroz carreteiro de R$ 19,27; duas unidades de salame tipo italiano, somando um total de R$ 70,70; um pedaço de fraldinha de R$ 26,94; três pacotes de salmão de 500 gramas; três pacotes de camarão de 800 gramas, avaliados em um total de R$ 360,00; quatro isqueiros; três caixas de chocolate do tipo Baton, marca Garoto; quatro pacotes de Halls; Duas caixas de chocolate Prestígio, marca Nestlé; Que o declarante não soube informar os valores individuais dos produtos, mas estimou um valor em produtos subtraídos do interior do supermercado pelo suspeito Cesar Lima Silva Miguel de total de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Por fim, temos ainda o depoimento da testemunha Silvano Lippaus, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, não se recordou dos fatos, porém, ratificou o contido no boletim de ocorrência de fls. 10/11, que possui a seguinte narrativa:

“Em patrulhamento pela Av. Fernando Correa, fomos abordados pelos seguranças do Supermercado Big Master, os quais estavam com um indivíduo detido, após ter saído do estabelecimento comercial sem pagar os referidos produtos. No momento da abordagem foi encontrado no interior da roupa íntima do conduzido, vários produtos escondidos. Sendo em seguida conduzido para a 1ª DP para as providências cabíveis sem lesões corporais e sem uso de algemas. Segundo o fiscal do estabelecimento comercial, o suspeito saiu do estabelecimento com os produtos escondidos no interior da mochila, de cor azul e preta, e ao tentar fazer a abordagem no estacionamento do mercado, o suspeito empreendeu fuga, onde foi detido pelo fiscal na Avenida Fernando Correia.”

Sendo assim, o conjunto probatório acostado aos autos é harmônico e suficiente para apontar com clareza para a ocorrência do crime de furto tentado e de que o acusado foi o seu autor, pois como se percebe, a prova testemunhal, aliado à própria confissão do réu, é seguro para se afirmar que ele realmente tentou subtrair os objetos do estabelecimento comercial, não havendo o que se falar em absolvição, pois ele foi abordado ainda no estacionamento do supermercado e na posse da res furtiva.

Neste norte, temos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Réu que confessou a prática do furto. Preso na posse do bem. Reconhecido pela vítima. Compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Aquela prepondera sobre esta. Art. 67, do Código Penal. Impossibilidade de mudança do percentual aplicado, porquanto se trata de réu triplamente reincidência. Aumento que se mostrou adequado e motivado. Reconhecimento da tentativa. Inadmissibilidade. Houve inversão da posse do bem, mesmo que por um pequeno período de tempo. Prescindível a posse mansa e pacifica. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 0086508-37.2016.8.26.0050; Ac. 11671723; São Paulo; Décima Segunda Câmara Criminal Extraordinária; Relª Desª Ivana David; Julg. 02/08/2018; DJESP 27/08/2018; Pág. 3707)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. POR DUAS VEZES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório nos autos, notadamente pelos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, das testemunhas policiais e da confissão do acusado, impondo-se a condenação. 2. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser levado ao Juízo da Vara de Execuções Penais que analisará eventual hipossuficiência do condenado na fase de execução da pena. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 2017.07.1.006780-5; Ac. 111.7619; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 09/08/2018; DJDFTE 22/08/2018)

Ademais, com relação à tese defensiva para o reconhecimento do crime impossível, dado o monitoramento realizado pelo funcionário do estabelecimento comercial, a meu ver, não merece acolhimento, pois a simples existência de seguranças no estabelecimento comercial ou ainda de câmeras de vigilância, não ilide a configuração do crime de furto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado na Súmula nº 567. Neste norte, temos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO. AVENTADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 567 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PARA O PISO LEGAL. PROPALADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PREJUDICADO. SANÇÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante fixado no Enunciado N. 567 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. 2. Resta prejudicada a parla dizente com vulneração da individualização da pena, a ensejar o redimensionamento da sanção para o piso legal, quando o magistrado singular fixar, fundamentadamente, a reprimenda no mínimo legal. (TJMT; APL 104065/2017; Capital; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; Julg. 04/04/2018; DJMT 11/04/2018; Pág. 113)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SUBTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE SUPERMERCADO. EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 567 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS AINDA QUE POR MÍNIMO LAPSO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A existência de sistema de câmeras de vigilância não ilide, de forma absoluta e eficaz, a consumação do delito de furto, uma vez que continua a haver a possibilidade de êxito do agente. Tem-se que sua função é preventiva e colaborativa, mas incapaz de impedir, por si só, a prática de tais crimes, de modo a conferir ineficácia absoluta ao meio. Não há que falar-se em reforma da sentença para que seja operada a desclassificação do furto para a modalidade tentada, tendo o apelante de forma consciente invertido a posse da Res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, conforme demonstrado nos autos. Recurso desprovido, para manter-se a condenação. (TJMT; APL 30362/2017; Nova Mutum; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 17/05/2017; DJMT 23/05/2017; Pág. 141)

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que o réu praticou o crime de furto simples tentado, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condenar o acusado pela atitude típica prevista no art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em arremate, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade do réu, devendo a ele ser imposta a reprimenda compatível com sua conduta.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/07, para CONDENAR o réu César Lima e Silva Miguel, brasileiro, solteiro, nascido em 19/02/1983, natural de Presidente Venceslau/SP, portador do RG 1090281-3 SSP/MT e CPF 689.621.771-53, filho de Antonio Carlos Miguel e de Fátima Lima e Silva Miguel, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 2313, Bairro Jardim Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. (...)”

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade do delito.

Sobre o crime impossível, previsto no art. 17 do Código Penal, impende registrar que o Código Penal Brasileiro adotou a Teoria Objetiva Temperada ou Moderada, segundo a qual o meio pelo qual o agente utiliza deverá ser absolutamente ineficaz para alcançar a finalidade do delito para que haja a caracterização do crime impossível, ou seja, a conduta deve ser totalmente incapaz de lesar ou expor a perigo o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Vejamos o que nos ensina Cleber Masson:

“(...) O crime impossível guarda afinidade com o instituto da tentativa. Em ambos, o agente inicia, em seu plano interno, a execução da conduta criminosa que não alcança a consumação. As diferenças, entretanto, são nítidas. Na tentativa é possível atingir a consumação, pois os meios empregados pelo agente são idôneos, e o objeto material contra o qual se dirige a conduta constitui-se e bem jurídico suscetível de sofrer lesão ou perigo de lesão. Há, portanto, exposição do bem a dano ou perigo. No crime impossível, por sua vez, o emprego de meios ineficazes ou o ataque a objetos impróprios inviabilizam a produção do resultado, inexistindo situação de perigo ao bem jurídico penalmente tutelado. (...)”.
(Cleber Masson, Código PENAL Comentado, Editora Método-pág. 117).

Ocorre que, a existência de vigilância no estabelecimento comercial, local do crime, não impede, de modo absoluto, a prática do furto, consoante Súmula 567, do STJ.

“
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”

Até porque, neste caso, efetivamente, o réu saiu do interior do comércio (supermercado) com os objetos furtados, e mesmo sendo abordado no estacionamento pelo fiscal de prevenção João Eduardo Magalhães, empreendeu fuga, sendo capturado por policiais militares que passavam em uma viatura no local.

Assim, resta evidenciado que, mesmo com a vigilância exercida pelo funcionário da empresa, não foi possível evitar que o apelante subtraísse os objetos apreendidos em seu poder, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DOIS PEDAÇOS DE CARNE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PLEITO DA DEFESA DE VIGILÂNCIA DIRETA PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA 567/STJ. RÉU ABORDADO FORA DA LOJA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME. INVERSÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE NA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Um funcionário do mercado verificou o momento em que o réu colocou duas peças de carne dentro de uma sacola plástica e acionou o gerente da loja. O acusado foi segurado fora da loja, por populares, no momento em que a policial militar chegou e o prendeu, na posse de uma sacola plástica, contendo as duas peças de carne subtraídas, portanto, não se fala em crime impossível, nos termos da Súmula 567/STJ. 2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 582.107/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)”

Assim entendido, mantenho a condenação imposta.

Quanto ao pedido de fixação do regime aberto para cumprimento da pena imposta e a readequação da pena de multa, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a reprimenda.

O Código Penal atribui para o crime de furto simples, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes –
O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 10 (dez) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 2230-15.2015.811.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 7945-04.2016.811.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de nº 1416-08.2012.811.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência
. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – São inerentes ao tipo penal. Consequências – No caso em julgamento foram de pequena gravidade, já que a vítima recuperou os bens subtraídos. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.
Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em
11 (onze) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 1416-08.2012.811.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT e que está juntado aos autos da execução penal nº 2230-15.2015.811.0064, também em trâmite nesta Comarca, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Ademais, incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi considerável em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver se aproximou de sua consumação, tendo em vista que o réu foi abordado já no estacionamento do estabelecimento comercial, por isso, entendo que a pena deve ser minorada no mínimo legal, ou seja, em 1/3, por conseguinte, fica a pena em
09 (nove) meses.

De outro giro, inexistem causas de aumento de pena, portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito do réu de apelar em liberdade, considerando que ele respondeu ao processo segregado, bem como, tendo em mira o reconhecimento da reincidência, visando evitar a reiteração delitiva, NÃO lhe concedo a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a sua custódia, devendo ele iniciar imediatamente o cumprimento da pena imposta no regime imposto.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, que deverá ser remetida para o Juízo da Quarta Vara local, salientando que o réu encontra-se preso pela execução penal de nº 2230-15.2015.811.0064, em trâmite nesta Comarca.

De igual modo, determino ainda que, em razão das determinações contidas na Portaria-Conjunta nº 305, que decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o sistema de teletrabalho até o dia 15 de maio de 2020, sirva a presente sentença como alvará de soltura, que deverá ser encaminhada ao Sistema Prisional, pelo e-mail penitenciariaderondonopolis@sesp.mt.gov.br, para o devido cumprimento pelos servidores da cidade unidade, conforme restou estabelecido no art. 4º, da Portaria nº 012/2020, da Diretoria do Foro desta Comarca, CONTUDO, o réu NÃO deverá ser solto, pois permanecerá preso pelos autos da execução penal de nº 2230-15.2015.811.0064 e pela ação penal de código 705806, ambas em trâmite nesta Comarca.

Consigno ainda que, deixo de aplicar o instituto da detração penal no presente caso, pois em razão do reconhecimento da reincidência e do tempo de segregação do réu, não alteraria o regime de cumprimento da pena alhures fixada.

CONDENO ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.”
(Id. 68752498).

Pela dosimetria transcrita, verifica-se que foi fixado no semiaberto, não só pelo
quantum
da pena, mas em razão da reincidência comprovada nos autos. Logo, está em consonância com o estabelecido no art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, não havendo que se falar em alteração.

Quanto a pena de multa, como é cediço, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao réu, e no presente caso, constata-se que foi fixada em 11 (onze) dias multa, deixando de aplicar a redução de 1/3 utilizada na terceira fase da dosimetria para a pena de reclusão, e, guardada a proporcionalidade, a pena de multa deve ser reduzida na mesma fração, pelo que, fixo-a em 07 (sete) dias multa.

Por todo o exposto, provejo parcialmente o recurso interposto por
Cesar Lima e Silva Miguel,
apenas para alterar a pena de multa, fixando-a em 07 (sete) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021